Tribunal: TJDFT
Processo: 0707924-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. EX-COMPANHEIRA. LEI 10.486/2002. EXISTÊNCIA DE ACORDO DE ALIMENTOS. CONTINUIDADE DO PAGAMENTO NO MESMO VALOR. DIVISÃO NA METADE COM A COMPANHEIRA EXISTENTE NO MOMENTO DA MORTE DO DE CUJUS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Mandado de Segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal praticado por autoridade, nos termos do artigo 1o da Lei 12.016/2009. Para a concessão de mandado de segurança, enquanto remédio constitucional voltado à defesa de direito líquido e certo, exige-se a demonstração inequívoca da lesão ao patrimônio jurídico do impetrante.

2. A Lei 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências, na parte que trata das pensões, prevê: “Art. 39. A habilitação dos beneficiários obedecerá à ordem de preferência estabelecida no art. 37 desta Lei.(...) § 3o Havendo pensionista judiciária, a pensão alimentícia continuará a ser paga, de acordo com os valores estabelecidos na decisão judicial.”

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.